Tribunal: TJES
Processo: 0007396-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007396-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO JOSE FERNANDES COELHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007396-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO JOSE FERNANDES COELHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794, MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. Dosimetria devidamente aplicada diante das circunstancias judiciais negativadas – Recurso improvido.

Vit
ória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007396-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO JOSE FERNANDES COELHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794, MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

“
(...) no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 6 horas, em sua residência localizada na rua José Neves Cypreste, nº 1135/203, edifício Bahia, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e uma porções da droga conhecida como “haxixe”, sendo vinte grandes, nove médias e duas pequenas, além de um pacote grande que continha a droga conhecida como “shunk” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 11/14). Revelam os autos que os policiais Civis se dirigiram à residência dos pais do denunciado para cumprirem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 30/38). AO chegarem na casa dos pais do denunciado, os policiais foram informados que o denunciado havia se mudado para um imóvel na Rua José Neves Cypreste, nº 1135/203, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, por isso para lá se deslocaram. Na casa do denunciado, localizada na rua José Neves Cypreste, nº 1135/203, edifício Bahia, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, os policiais foram atendidos pela companheira dele, mas logo o encontraram e o detiveram na sala do apartamento. Na sequência, foram realizadas buscas no apartamento do denunciado que resultaram na apreensão de 20 porções grandes de haxixe e um pacote grande que continha a droga conhecida como skunk. No mesmo imóvel foram apreendidos uma balança de precisão pequena, um caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico, aparelhos celulares, um notebook e uma máquina de cartões (auto de apreensão fls. 11/12). (...).”

PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme extraído de consulta realizada no INFOPEN, o recorrente já se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, na modalidade Harmonizado.

Reprisando trecho da decisão que indeferiu o pedido liminar constante no ID 6426566: “Extrai-se da sentença que o magistrado sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, uma vez que as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são, na maioria, desfavoráveis ao acusado”.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido liminar, a fim de manter a segregação do Apelante.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observemos, que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como a quantidade e variedades de drogas encontradas como o apelante, ou seja, 31 porções da droga conhecida como “Haxixe”, sendo 20 grandes, 9 médias e 2 pequenas, além de um pacote grande que continha a droga conhecida como “Skunk”.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente, Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a pretensão veiculada na exordial recursal, notadamente quanto à fração do redutor do tráfico privilegiado. E após compulsar detidamente o caderno processual,
não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o Eminente Relator
, tendo em vista que, a despeito do reconhecimento do tráfico privilegiado pelo magistrado de origem, o recorrente não preenche os requisitos previstos no artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/06, pois foram apreendidas além das drogas, uma balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico, o que torna a modulação aplicada até mais benéfica a ele.

É como respeitosamente voto.